Tribunal: TJSP
Processo: 2234520-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental. Pedido de realização de prova pericial para demonstrar a natureza urbana da ocupação e a possibilidade de regularização. Indeferimento. Admissibilidade. Perícia desnecessária ante laudos e vistorias realizados por órgãos ambientais que bem elucidam a questão. Ademais, ao juiz cabe decidir a pertinência ou não de determinada prova, pois ele é

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental. Pedido de realização de prova pericial para demonstrar a natureza urbana da ocupação e a possibilidade de regularização. Indeferimento. Admissibilidade. Perícia desnecessária ante laudos e vistorias realizados por órgãos ambientais que bem elucidam a questão. Ademais, ao juiz cabe decidir a pertinência ou não de determinada prova, pois ele é seu destinatário. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234520-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante JOÃO
MURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
2
Voto no 34703
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
Comarca de Iguape
Agravante: João Mura
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Vinícius Câmara Campos Bernardes Siqueira
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental. Pedido de realização de prova pericial
para demonstrar a natureza urbana da ocupação e a possibilidade de regularização.
Indeferimento. Admissibilidade. Perícia desnecessária ante laudos e vistorias realizados por
órgãos ambientais que bem elucidam a questão. Ademais, ao juiz cabe decidir a pertinência ou
não de determinada prova, pois ele é seu destinatário. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 1.100/1.108 (autos principais), que dispensou a produção de
prova pericial.
Sustenta o agravante a indispensabilidade da prova pericial, em razão de
situação fática que demanda conhecimento técnico. Argumenta que a área objeto da
ação civil pública está localizada em área urbana.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
47/53) e respondido (fls. 58/64), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 67/70), pelo não
provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos, em saneador. De início, é de se afastar a preliminar de incompetência
absoluta, fundada na alegação de que a demolição e retirada de entulho traria
impacto ambiental negativo para área contígua, inscrita em terreno de Marinha,
a atrair a competência da Justiça Federal. De acordo com a robusta
documentação que instrui a inicial, a ocupação irregular encontra-se localizada
na APAIC, unidade criada e regulamentada por Decretos Estaduais. Além disso,
instada a manifestar eventual interesse em outros feitos idênticos e na mesma
localidade, que tramitam nesta comarca, a União Federal declinou não possuir
interesse
(processos
no
1000088-07.2019.8.26.0244
e
1000092-44.2019.8.26.0244). Também não comporta acolhimento a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
3
de conexão e reunião de processos, já decidida e afastada às fls. 1073/1074.
Assim, REJEITO as preliminares arguidas em contestação. O feito está em
ordem, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.
Partes legítimas e bem representadas, dou o processo por saneado. A pretensão
de produção de prova pericial requerida às fls. 1057/1064 não pode ser
acolhida, porque desnecessária para o julgamento da lide. No caso, encerrada a
fase de defesa e réplica, as questões de fato e de direito a serem apreciadas
dizem respeito à interpretação de laudos, estudos e avaliações técnicas já
existentes nos autos, todos eles revestidos de presunção de legitimidade, porque
realizados por órgãos oficiais, cujo teor não foi impugnado pelas partes
(considerando-se as modalidades de impugnação de que trata o art. 436, do
Código de Processo Civil). Apesar do combativo contraditório exercido pela
requerida, a controvérsia na presente demanda pode ser resumida na análise da
licitude da ocupação da área, da supressão de vegetação e das edificações
existentes por parte da requerida ocorrida na localidade denominada "Bairro
Trincheira", no Município de Ilha Comprida-SP, questões de direito e não de
fato, que, portanto, não exigem exame de prova, especialmente quando já
constam dos autos farto materiais consistente em estudos, laudos de vistoria e
pareceres técnicos oficiais a respeito do tema e sobre os quais não houve
impugnação específica de nenhuma das partes. Importante destacar que a
requerida não negou a intervenção no meio ambiente, nem tampouco a
ocorrência da supressão de vegetação e as edificações construídas no local,
fatos doravante considerados como incontroversos, sustentando a defesa que a
requerida apenas sucedeu a posse da área urbana já consolidada que já vinha
sendo exercida desde antes do advento das leis que impuseram as restrições de
caráter ambiental. Sobre a ocupação irregular, por exemplo, disse a contestação
que a requerida adquiriu os direitos sobre a área em 13/06/2003, que o local na
ocasião já se encontrava desprovido de vegetação, tendo sido o desmatamento
realizado por terceiro e regularizado através do cumprimento de obrigação
ambiental inserida em Termo de Ajustamento de Conduta, motivo pelo qual
entende que não há que se falar em dano ambiental a ser recomposto por parte
da Requerida. Na verdade, a defesa da requerida se baseia sobretudo na
impugnação da validade das normas que criaram e regulamentam a Área de
Preservação Ambiental de Ilha Comprida, sustentando, ao fim e ao cabo, a tese
de que o imóvel utilizado como residência de veraneio pela ré deve ser
considerado como área urbana consolidada, sobre o qual não incidem as
restrições de parcelamento do solo advindas dos Decretos que criaram e
regulamentam a APAIC. Nos poucos momentos em que se propõe a enfrentar as
alegações da inicial, a defesa apresenta negativa genérica e imprecisa, sem
refutar especificamente os fatos tal como apresentados pelo autor da demanda.
Nesse sentido, quanto à alegação da ocupação e supressão de vegetação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
4
sustenta a defesa que "inexistem nos autos elementos suficientes à
caracterização e dimensionamento do dano ambiental", acrescentando "não ser
possível aferir, pela documentação acostada aos autos se o imóvel em questão
estaria compreendido na extensão da referida Área de Relevante Interesse
Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida" (sic). Não
houve negativa do fato. Quanto aos diversos estudos e laudos técnicos que
instruem a inicial, argumenta a defesa que a documentação não seria específica,
além de não ter ocorrido a "devida contextualização da atuação da Requerida
ou dos danos ambientais". Do mesmo modo, não houve negativa dos fatos, nem
sequer impugnação dos documentos, seja quanto à forma, seja no seu conteúdo,
sendo certo que a necessidade da "contextualização da atuação da requerida" é
matéria de direito e que será decidida no momento adequado. Até porque a
responsabilidade sobre a recuperação do dano ambiental, no caso, é objetiva,
rescindindo do exame da culpa. No mais, os argumentos defensivos revolvem
pontos já abordados, tais como a ocupação de área urbana consolidada, a
inexistência de Plano Diretor municipal, considerações sobre a utilidade da
ocupação e parcelamento do solo para a economia e o turismo da área, além da
possibilidade de regularização administrativa da construção existente, mediante
obtenção de licenças e eventuais adequações físicas. Assim, forçoso concluir que
não houve impugnação específica às alegações de fato apresentadas pelo
Ministério Público na inicial, em que pesem as combativas razões de direito
trazidas pela defesa em prol da rejeição dos pedidos. É dizer, portanto, que a
resistência da ré à alegação autoral remete apenas à apreciação da legalidade
da ocupação, de sua continuidade e sujeição às normas legais de proteção
ambiental criadas ao longo do tempo. Com efeito, mesmo considerada em seu
conjunto, a defesa da ré não contradiz a narrativa da inicial no que concerne à
ocupação ilícita decorrente de supressão de vegetação nativa em estágio médio
e avançado de regeneração não passível de autorização ou regularização na
Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha
Comprida. Também não negou que no local foram edificadas construções
irregulares impedindo a regeneração natural da flora também protegido como
área de preservação permanente. Destarte, o silêncio da requerida a respeito
dos fatos, seja para refutar a imputação de conduta a eles expressamente
atribuída na inicial, seja para enfrentar os laudos técnicos que instruem a
demanda e apontam nesse sentido, importa em claro descumprimento ao ônus da
impugnação específica de que trata o art. 341, do Código de Processo Civil.
Desse modo, presumem-se como verdadeiras as alegações da parte autora
quanto à ocupação decorrente de supressão de vegetação nativa em estágio
médio e avançado de regeneração na Área de Relevante Interesse Ecológico da
Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida, e que no local foram
edificadas construções impedindo a regeneração natural da flora. A omissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
5
requerida tem especial relevância quanto à apreciação da necessidade de
eventual instrução probatória, pois no caso, a ausência de negativa específica
quanto ao fato afasta também a pertinência do requerimento de prova pericial
para confirmação do alegado, limitando, por outro lado, a controvérsia à
análise da licitude da ocupação da área, da supressão de vegetação e das
edificações existentes (além da possibilidade de eventual regularização),
questões de direito, que não exigem realização de prova, especialmente quando
já constam dos autos estudos, laudos e pareceres técnicos oficiais a respeito do
tema e sobre os quais não houve impugnação de nenhuma das partes. É o que
ocorre na hipótese, em que a parte ré, instada a especificar provas e justificar
sua pertinência protestou pela produção de prova pericial para demonstrar "a
possibilidade de ocupação antrópica na área, bem como a inexistência de
prejuízo ecológico irreversível, inclusive com a possível adequação das
construções", sustentando que "a prova pericial é indispensável para comprovar
a inexistência de dano ao direito fundamental ao meio ambiente". Tais
indagações, no entanto, já se encontram devidamente comprovadas nos laudos e
estudos técnicos constantes dos autos, realizados por autoridades e órgãos
ambientais oficiais e cujo teor não foi impugnado pelas partes, nem quanto à
forma nem no conteúdo. O deferimento de nova perícia por particular, além de
não acrescer aos elementos de prova que já compõem o processo, não poderia,
seja qual fosse o resultado do novo laudo, se sobrepor em valor ou relevância
aos pareceres emitidos pelos órgãos técnicos já consultados, embora nada
impeça a juntada de outros laudos técnicos produzidos pelas próprias partes
interessadas. Quanto à necessidade de identificar se a área encontra-se em área
de preservação permanente, apesar da questão não ter sido impugnada
especificamente em contestação, nem discutidos os diversos estudos técnicos e
laudos de vistoria apresentados na inicial, estes atestam a localização do imóvel
de veraneio da requerente em Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona da
Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida, conforme relatórios da Fundação
Florestal, SMA e CETESB, o que não impede a expedição de novos ofícios às
autoridades ambientais competentes para eventual confirmação do fato. Quanto
à pretensão de comprovar o alegado não enquadramento da área como sendo
Unidade de Conservação de proteção integral exclusiva, a própria requerida
admite que pode ser feita "por meio da análise cartográfica e documental,
demonstrando a ocupação antrópica desde longa data e sua viabilidade atual",
dispensando a necessidade de perícia técnica. Quanto ao intuito de provar "a
natureza urbana do imóvel e a consolidação da ocupação humana", a alegação
permite comprovação eficaz mediante documentos e registros escritos, inclusive
também com os documentos que constam dos autos e os trazidos pela requerida
em contestação, não sendo necessária a realização de prova pericial para esse
fim. Quanto à demonstração de que as construções existentes não trariam danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
6
ambientais, pois "os possuidores exerceriam função ambiental de borda, através
da contenção ou freio à expansão e fiscalização da área repelindo invasores",
trata-se de matéria de direito, uma vez que o dano ambiental, no caso, é
presumido, e, portanto, independe de prova. O mesmo acontece em relação à
pretensão de comprovação de que as construções admitiriam adequação para
"maximizar a sustentabilidade das mesmas, ao mesmo tempo que, a retirada
destas implicaria em danos ambientais de maior relevância (geração de
resíduos, possibilidade de invasão de terceiros etc)", pois trata-se de questão de
direito, a envolver a tese da possibilidade de regularização do uso, ocupação e
parcelamento de solo em área protegida situada em zona de vida silvestre em
APA para fins de uso recreativo como residência de veraneio, matéria que
compreende o próprio cerne da demanda e que deverá ser decidida a partir da
análise da legislação incidente ao caso em concreto, cuja legalidade também é
impugnada pela requerida. Destarte, enfrentada a pertinência das provas
pretendidas e dos fatos que se pretende, através delas, comprovar, conforme as
justificativas apresentadas pela requerente, não resta outra conclusão a não ser
a de que a prova pericial requerida revela-se desnecessária ao julgamento da
lide, em vista da confissão ficta operada nos autos, além das outras provas
produzidas, que constituem farto material técnico e elucidativo acerca dos fatos
envolvendo a demanda, hipóteses que autorizam o seu indeferimento, nos termos
do art. 464, § 1o, incisos II, do CPC. Nesse sentido, "se o juiz se conduz pelo
princípio da persuasão racional, informador do CPC/1973, 131, [CPC 371],
concluindo à luz dos fatos e circunstâncias refletidos nas provas dos autos que a
perícia é desnecessária, não há contrariedade ao CPC/1973, 420, par. único, III
[CPC, 464, § 1o, III], (STJ-3a T. Ag. 45588, rel. Min. Nelson Naves, j. 14.1.1994,
DJU 4.2.1994, P. 983, in Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, 17a edição, 2018, ed. RT, p. 1247, grifos nossos). “A
necessidade da produção de provas se justifica sempre que exista um fato que
escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento
especial, seja testemunhal, técnico ou científico [...] A valoração que se dará às
provas a serem produzidas depende do livre convencimento motivado, não
estando este Juízo adstrito ao laudo pericial a ser produzido (art. 436, do
CPC/73)”
(TRF
3a
Região,
2a
Turma,
Agr.
de
Inst.
0006443-83.2016.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães)." Importante
ponderar que, de modo geral, a perícia de campo efetuada nos casos de
apuração de dano ambiental consistente em supressão de vegetação nativa
causados por atividade nociva desenvolvida ao longo do tempo possui limitações
decorrentes da sua própria natureza. O tempo passa e apaga os vestígios do
desmatamento. Daí a considerável importância dos laudos e estudos técnicos
obtidos pelo acompanhamento contemporâneo dos fatos, na maioria das vezes
produzidos anteriormente à propositura da ação e justificantes dela mesma. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
7
respeito do tema, pontua o eminente Desembargador Ricardo Cintra Torres de
Carvalho, do E. TJSP, para quem: "Há que provar o fato (o impacto ambiental
ou o dano, na quase totalidade dos casos) e essa prova tem sido um dos maiores
entraves ao bom andamento das ações ambientais. As perícias são complexas e
custosas em tempo e dinheiro e acabam arrastando por anos o andamento da
ação e, depois, da execução. A pergunta é: as perícias necessárias, sempre? A
resposta é não, na maioria dos casos. A maior parte das ações ambientais
decorre de fatos simples e diretos: a supressão de vegetação, a intervenção em
uma área protegida, o derrame de efluentes, que costumam ser demonstrados
pelas vistorias e análise do órgão ambiental ou pelos auxiliares técnicos do
próprio Ministério Público; muitos fatos são demonstrados por fotografias e
podem ser verificados pelo Google Earth, permitindo uma compreensão
suficiente do ocorrido. Admitindo o juiz haver prova suficiente do autor, caberá
ao réu fazer a contraprova, trazendo o trabalho de seu assistente ou requerendo
a perícia em juízo. À prova do réu deve-se atribuir o mesmo peso que à prova do
autor e do confronto das duas frequentemente se chega a uma conclusão válida.
E não se diga que a admissão da prova trazida com o inquérito civil ou pelo réu,
por unilateral, ofende o contraditório; pois o contraditório se contenta com a
possibilidade de apreciação, análise e contraprova de ambas as partes antes da
formação da convicção do juiz, sem exigir que toda prova seja produzida em
conjunto. Tem-se aqui o que se chama de contraditório diferido, em que a prova
produzida por uma parte se submete no momento processual próprio à crítica e
à contraprova da outra parte e tem o valor que possa merecer. Não há nisso
ofensa processual. A perícia ficará reservada apenas para os casos mais difíceis
e será produzida segundo a regra usual: pelo autor (com eventual atribuição do
ônus ao Estado ou à União, segundo o entendimento prevalente) ou pelo réu,
conforme as peculiaridades da lide e como determinar o juiz. Há casos em que
pode o juiz limitar-se a dispor o direito: demonstrada a degradação, condena o
réu a recompor a área degradada, a regularizar o solo contaminado, mediante
projeto a ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental. A intervenção
judicial ocorrerá 'a posteriori', caso surja algum conflito nessa aprovação ou no
cumprimento da sentença, quando o juiz determinará o que for adequado. A
perícia, quando não puder ser substituída por uma mais simples vistoria, deve
ter um objeto definido. Raras vezes se faz necessária a perícia multidisciplinar
sempre mencionada e, quando isso ocorre, a não delimitação de sua
abrangência leva ao aumento exponencial do custo e do tempo necessário. Em
outras hipóteses é preciso definir os parâmetros a serem utilizados,
eventualmente após a oitiva das partes, para que não se perca tempo e dinheiro.
Em resumo, a perícia, o maior entrave à rápida solução das ações ambientais,
nem sempre é necessária; os fatos podem ser provados ou tidos por provados
pelos elementos trazidos pelas partes, com o auxílio dos órgãos ambientais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
8
com o uso adequado das regras processuais; o juiz deve delimitar com cuidado o
objeto da perícia, quando determinada; e não cabe produzir em juízo prova ou
aprovar projeto da atribuição do próprio órgão ambiental. São medidas simples
que economizaram anos de tramitação nas ações ambientais no estado de São
Paulo." (In "O papel da prova na ação ambiental", Revista Consultor Jurídico,
27 de outubro de 2018, https://www.conjur.com.br/2018-out-27/prova-acao No
caso, o farto acervo probatório produzido nos autos, composto de dezenas de
laudos, estudos, relatórios de vistoria e informações técnicas elaboradas pela
Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, Fundação Florestal e CETESB
devidamente submetida ao contraditório diferido das partes, fornece sólido
subsídio ao julgamento das questões trazidas ao Juízo, muito mais afetas a
questões de direito, envolvendo interpretação de legislação e teses jurídicas
relevantes do que a ocorrência do desmatamento em si. Por estes motivos,
INDEFIRO o requerimento de produção de prova pericial, em vista da confissão
ficta operada nos autos, além das outras provas produzidas, nos termos do art.
464, § 1o, incisos II, do CPC. Faculto, no entanto, aos interessados, a produção
de prova documental suplementar, inclusive a eventual juntada da resposta do
ofício extraído dos autos do processo no 10000079-45.2019.8.26.0244, bem
como laudos técnicos produzidos pelas próprias partes interessadas, na forma e
condições previstas no art. 435, do Código de Processo Civil. Defiro, outrossim,
a expedição de ofícios à Fundação Florestal, CETESB, ICM-Bio e SMA,
solicitando informações quanto à confirmação da localização do imóvel da
requerente e para que informem a este Juízo se o local encontra-se inserido em
Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha
Comprida. Com a vinda das respostas, intimem-se as partes para, querendo, se
manifestarem, no prazo de 15 dias para contraditório sobre novos documentos
juntados, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se em alegações
finais, retornando os autos conclusos para sentença. Por fim, intime-se.”.

O recurso não comporta provimento.
O agravante pretende a reforma da decisão recorrida que indeferiu a
produção de prova pericial no local dos danos ambientais, a fim de demonstrar a
natureza urbana da ocupação e a possibilidade de regularização.
Todavia, como muito bem analisado e fundamentado pela decisão recorrida,
“a controvérsia na presente demanda pode ser resumida na análise da licitude da
ocupação da área, da supressão de vegetação e das edificações existentes por parte
da requerida ocorrida na localidade denominada "Bairro Trincheira", no Município
de Ilha Comprida-SP, questões de direito e não de fato, que, portanto, não exigem
exame de prova, especialmente quando já constam dos autos farto materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234520-70.2020.8.26.0000
9
consistente em estudos, laudos de vistoria e pareceres técnicos oficiais a respeito do
tema e sobre os quais não houve impugnação específica de nenhuma das partes.
Importante destacar que a requerida não negou a intervenção no meio ambiente, nem
tampouco a ocorrência da supressão de vegetação e as edificações construídas no
local, fatos doravante considerados como incontroversos, sustentando a defesa que a
requerida apenas sucedeu a posse da área urbana já consolidada que já vinha sendo
exercida desde antes do advento das leis que impuseram as restrições de caráter
ambiental”.
Consigna-se que as questões ambientais tradicionalmente estão vinculadas a
laudos e vistorias realizados por órgãos ambientais (SABESP, CETESB, DAEE,
DNPM, CONDEPHAAT, CFA, CBRN, IMABA ICMBio, Defesa Agropecuária,
Polícia Ambiental, dentre outros) que de tudo explana sobre eventuais danos sofridos
em determinadas áreas ambientais específicas, demonstrando-se absolutamente
desnecessária a realização de perícias sobre o ocorrido, até porque a questão já está
elucidada pelos citados órgãos técnicos competentes sobre a matéria.
Ora, não há sentido nenhum em delegar a particular função já
desempenhada por servidores dos órgãos citados, seja no âmbito dos inquéritos civis
que amparam ações civis públicas ambientais, seja durante a tramitação da demanda
para renovação do quanto apurado em sede extrajudicial.
Se assim fosse, certamente acarretaria ônus financeiros e demora em
solucionar a lide ambiental, que não deixa de ser maléfico ao próprio meio ambiente e
a todo o Poder Judiciário, já tão carregado.
Também não nos esqueçamos de que o Juiz é o destinatário da prova e a ele
cabe decidir se a questão está ou não apta a ser julgada com os dados que o processo
dispõe, não sendo obrigado realizar prova pericial quando entender desnecessário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator